Tribunal: TJPA
Processo: 0814820-71.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814820-71.2022.8.14.0028

APELANTE: EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegação preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco em sede de contrarrazões rejeitada em razão da teoria da aparência.

4. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVANGELISTA PEREIRA REIS em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0814820-71.2022.814.0028), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto à concessão da gratuidade de Justiça.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO:

a) Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-à à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

b) Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil;

c) Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil;

d) Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelação quanto da adesiva, se houver, e não se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades legais, inclusive vistas ao Ministério Público para parecer, se for o caso, REMETAM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação, sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

Na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do serviço reclamado que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente à anuidade de cartão de crédito questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024